Tribunal: TJES
Processo: 5000777-39.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-18

Ementa:
EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ROMPIMENTO DE BARRAGEM. DANO AMBIENTAL E SOCIAL. PESCADOR INFORMAL. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta por Jorge Elias Gonçalves da Silva contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrentes do rompimento da barragem de Mariana/MG, sob o argumento de ausência de comprovação da atividade de pesca antes do evento danoso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão central consiste em verificar: (I) se o apelante demonstrou vínculo com a atividade de pesca informal antes do incidente; e (II) se a interrupção no fornecimento de água e os prejuízos à sua atividade justificam a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

Provas testemunhais e outros elementos probatórios apresentados indicaram que o apelante exercia atividade de pesca informal antes do evento danoso, confirmando o impacto negativo do rompimento da barragem em sua subsistência e qualidade de vida.
Constatou-se que o dano moral é configurado in re ipsa, devido à interrupção de fornecimento de água em região afetada, alinhando-se a precedentes jurisprudenciais do STJ e deste Tribunal.
Indenização fixada em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), com base nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso provido. Empresas rés condenadas ao pagamento de indenização por danos morais.

Tese de julgamento:

A interrupção no fornecimento de água causada pelo rompimento de barragem configura dano moral in re ipsa, bastando comprovação de domicílio na área afetada.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):

Código de Processo Civil, art. 85, §2º;
Súmulas 54 e 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, Apelação Cível nº 0001079-41.2021.8.08.0014, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, j. 23-10-2024;
STJ, REsp nº 1.354.536/SE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 25-10-2017;

(
TJES,
Apelação cível n. 0006017-05.2014.8.08.0021, Des. Rel. Débora Maria Ambos Correa
d
a Silva,
p.
12
-
04
-2024);

(Apelação cível n. 0006054-12.2018.8.08.0047, Des. Rel. Telêmaco Antunes
d
e Abreu Filho,
j.

26
-
0
7
-202
3
)
.

(Apelação Cível n. 0006424-22.2020.8.08.0014, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza,
j.
06-02-2024);

(Apelação Cível n. 0007054-49.2018.8.08.0014, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 02-06-2023).

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000777-39.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JORGE ELIAS GONCALVES DA SILVA

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ROMPIMENTO DE BARRAGEM. DANO AMBIENTAL E SOCIAL. PESCADOR INFORMAL. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta por Jorge Elias Gonçalves da Silva contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrentes do rompimento da barragem de Mariana/MG, sob o argumento de ausência de comprovação da atividade de pesca antes do evento danoso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão central consiste em verificar: (I) se o apelante demonstrou vínculo com a atividade de pesca informal antes do incidente; e (II) se a interrupção no fornecimento de água e os prejuízos à sua atividade justificam a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

Provas testemunhais e outros elementos probatórios apresentados indicaram que o apelante exercia atividade de pesca informal antes do evento danoso, confirmando o impacto negativo do rompimento da barragem em sua subsistência e qualidade de vida.
Constatou-se que o dano moral é configurado in re ipsa, devido à interrupção de fornecimento de água em região afetada, alinhando-se a precedentes jurisprudenciais do STJ e deste Tribunal.
Indenização fixada em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), com base nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso provido. Empresas rés condenadas ao pagamento de indenização por danos morais.

Tese de julgamento:

A interrupção no fornecimento de água causada pelo rompimento de barragem configura dano moral in re ipsa, bastando comprovação de domicílio na área afetada.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):

Código de Processo Civil, art. 85, §2º;
Súmulas 54 e 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, Apelação Cível nº 0001079-41.2021.8.08.0014, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, j. 23-10-2024;
STJ, REsp nº 1.354.536/SE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 25-10-2017;

(
TJES,
Apelação cível n. 0006017-05.2014.8.08.0021, Des. Rel. Débora Maria Ambos Correa
d
a Silva,
p.
12
-
04
-2024);

(Apelação cível n. 0006054-12.2018.8.08.0047, Des. Rel. Telêmaco Antunes
d
e Abreu Filho,
j.

26
-
0
7
-202
3
)
.

(Apelação Cível n. 0006424-22.2020.8.08.0014, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza,
j.
06-02-2024);

(Apelação Cível n. 0007054-49.2018.8.08.0014, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 02-06-2023).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000777-39.2022.8.08.0030.

APELANTE: JORGE ELIAS GONÇALVES DA SILVA.

APELADAS: SAMARCO MINERAÇÃO S. A.,VALE S. A. E BHP BILLITON BRASIL S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Jorge Elias Gonçalves
d
a Silva

interpôs recurso de apelação em razão da respeitável sentença proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Primeira Vara
Cível e Comercial

da
Comarca de
Linhares
, nos autos da “ação
indenizatória po
r danos morais
” ajuizada por
el
e

em face de
Samarco Mineração S. A.,Vale S. A.
e
Bhp Billiton Brasil S. A.
que julgou improcedente
s
o
s
pedido
s
formulado
s
na petição inicial
e
o
condenou
ao pagamento de
custas
processuais
e honorários
advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa,
com suspensão da
exigibilidade
desses encargos
em virtude da gratuidade da justiça.

Nas razões do recurso,

o
apelante alegou, em síntese,
que:
1) “a inversão do ônus da prova deveria ter sido aplicada, pois o Recorrente é consumidor por equiparação, conforme disposto no artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e respaldado pela jurisprudência”;
2) “o Recorrente regularizou a situação cadastral de seu estabelecimento em 18/11/2015, poucos dias após o rompimento da barragem”;
3) “considera-se como pescador informal ou artesanal aquele que, ainda que não possua embarcação própria (de até duas toneladas brutas de arqueação), utiliza a pesca como uma fonte alternativa ou secundária de renda e sustento”; 4) “o Requerente faz jus ao reconhecimento da profissão de pescador informal, tendo em vista que tal profissão não é o principal sustento de sua casa e sim, uma ajuda extra para pagamentos de contas e outras coisas”; 5) “a parte Recorrida responde objetivamente pelos danos causados”; 6) “é evidente que o Recorrente sofreu não apenas a perda de uma fonte de renda, mas também um significativo prejuízo ao seu convívio social e um impacto severo em sua qualidade de vida devido à falta de água potável”.

Requereu o provimento do recurso para “inversão do ônus da prova” e que sejam julgados procedentes todos os pedidos descritos na petição inicial.

Não merece prosperar a alegação do recorrente quanto a
possibilidade
de inversão do ônus probatório
neste momento processual
, tendo em vista que tal pedido foi indeferido pelo magistrado
a quo
sob o argumento de que no “caso concreto é obvia a impossibilidade fática da parte ré comprovar os elementos acima citados, notadamente por se tratar de situação absolutamente atinente à vida privada da parte autora, que somente pode ser comprovada por ela” (decisão saneadora id 11180921),
todavia
,
“a referida decisão não foi impugnada ... no momento oportuno por meio de recurso cabível, não lhe sendo permitido impugná-lo a qualquer tempo. Nessa linha, ... a questão atinente ao ônus probatório foi acobertada pelo manto da preclusão temporal”.
(Apelação cível n. 0006017-05.2014.8.08.0021,
Quarta
Câmara Cível, Des. Rel. Débora Maria Ambos Correa
d
a Silva, data da publicação/fonte: Dje
12
-
04
-2024)
.

É incontestável que o rompimento da barragem na cidade de Mariana/MG causou grandes danos, não só para os locais próximos à barragem, mas também na cidade de Linhares/ES. Desse modo, a controvérsia cinge-se em verificar se o recorrente sofreu danos em virtude do rompimento da barragem, prejudicando a suposta atividade comercial por ele praticada, como fonte adjacente à sua subsistência.

Como já consolidado pelo colendo Tribunal da Cidadania “em que pese a responsabilidade por dano ambiental seja objetiva (e lastreada pela teoria do risco integral), faz-se imprescindível, para a configuração do dever de indenizar, a demonstração da existência de nexo de causalidade apto a vincular o resultado lesivo efetivamente verificado ao comportamento (comissivo ou omissivo) daquele a quem se repute a condição de agente causador.” (REsp n. 1.596.081/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, data do julgamento: 25-10-2017, data da publicação/fonte: DJe 22-11-2017.)

O magistrado sentenciante consignou que o registro do comércio de pesca
do
ocorreu em momento posterior ao evento danoso, e por este motivo não faz
jus
ao recebimento de indenização por danos morais e materiais em virtude de ter ficado sem o abastecimento de água e sem poder exercer sua atividade comercial.

C
ontudo, “apesar de os documentos oficiais exigidos pela legislação federal serem os mais eficazes para que a parte comprove a sua condição de pescador, o C. Superior Tribunal de Justiça firmou a orientação, durante o julgamento do Recurso Especial nº 1.354.536/SE, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de ser temerário considerar, taxativamente, que tais documentos sejam os únicos admitidos como forma de demonstração do desenvolvimento da atividade pesqueira profissional, podendo ser aceitos outros elementos idôneos que tenham força probante para influenciar o juízo de convicção do Julgador”.
(Apelação cível n. 0006054-12.2018.8.08.0047,
Terceira
Câmara Cível, Des. Rel. Telêmaco Antunes
d
e Abreu Filho, data da publicação/fonte: Dje
26
-
0
7
-202
3
)
.

D
esta feita, constata-se que o registro posterior não obstou a constatação de que o apelante exercia de fato atividade de pescador informal e a venda dos pescados como renda adicional. Ademais, consta nos autos prova testemunhal contundente de uma das testemunhas, a qual detalhou pormenorizadamente suas idas ao comércio, comprovando assim que a atividade era exercida anteriormente ao registro.

Assim, demonstrado que a parte autora exercia a referida atividade antes do registro e do incidente, faz-se necessário a reparação dos danos por ela suportados, seja no prejuízo à pesca, comércio e na falta d’gua, seja nos danos imateriais inerentes a todo imbróglio que não concorreu para que acontecesse.

É sabido que não existe padrão rígido e estanque para arbitramento de indenização por dano moral, devendo ser consideradas as peculiaridades de cada caso e observados os critérios de compensação para o ofendido e de punição para o ofensor e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Considerando tais critérios, entendo razoável o arbitramento da indenização em R$
1
.
5
00,00
(
mil
e quinhentos
reais), que implicará em algum conforto ao ofendido sem a ele proporcionar enriquecimento sem causa.

Oportunamente trago a lume
alguns
acórdãos no mesmo sentido:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ROMPIMENTO DE BARRAGEM. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

7. Mantém-se o quantum indenizatório fixado em R$ 1.500,00, adequado ao caso concreto, alinhando-se com precedentes deste Tribunal em situações semelhantes.

8. Quanto ao termo inicial dos juros e da correção monetária, aplica-se a Súmula 54 do STJ (juros de mora a partir do evento danoso) e a Súmula 362 do STJ (correção monetária a partir do arbitramento).

Tese de julgamento:

“
A interrupção do fornecimento de água causada pelo rompimento de barragem configura dano moral in re ipsa, bastando a comprovação do domicílio na área afetada.”

“
O termo inicial dos juros de mora é a data do evento danoso, e o da correção monetária, a data do arbitramento.” (Apelação cível n. 0001079-41.2021.8.08.0014, Quarta Câmara Cível, Des. Rel. Dair José Bregunce de Oliveira, data da publicação/fonte: Dje 23-10-2024).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – ROMPIMENTO DE BARRAGEM DA MINERADORA SAMARCO – INTERRUPÇÃO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA – ILEGITIMIDADE ATIVA – NÃO OCORRÊNCIA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM – MANUTENÇÃO – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – EVENTO DANOSO – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – ARBITRAMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

[...]

6. Ademais, verifica-se que a indenização fixada em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos) reais para cada autor não é desarrazoado diante da situação concretamente vivenciada, em que os requerentes ficaram desprovidos de abastecimento de água por sete dias, aproximando-se de valores comumente praticados por este Tribunal em hipóteses análogas. 7. Em fechamento, constata-se que também não prospera o argumento de que o termo inicial dos juros e da atualização monetária da condenação está incorreto. Em relação à atualização monetária, a sentença, corretamente e na linha da Súmula 362 do STJ, a estabeleceu a partir do arbitramento. No que se refere aos juros de mora, houve fixação a partir do evento danoso, na forma da Súmula 54 do STJ e da iterativa jurisprudência daquela Corte Superior. 8. Recurso conhecido e desprovido. (Apelação Cível n. 0006424-22.2020.8.08.0014, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, Terceira Câmara Cível, data do julgamento: 06-02-2024, data da publicação/fonte: DJe 09-02-2024).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A interrupção de fornecimento de água, bem essencial, causa, por si só, dano de natureza extrapatrimonial (“in re ipsa”), cabendo a parte comprovar, apenas, que reside em local afetado pela interrupção e que a água utilizada é captada do Rio Doce. Precedentes do e. TJES. Dano moral em R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), na linha de outros julgados de casos semelhantes. 2. Sentença mantida. 3. Recurso conhecido e desprovido.(Apelação Cível n. 0007054-49.2018.8.08.0014, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, data do julgamento: 02-06-2023, data da publicação/fonte: DJe 05-06-2023).

P
osto isso,
dou

provimento
ao recurso
e condeno

as
apeladas ao pagamento
ao autor
de indenização a título de danos morais no valor de R$ 1.500,00 (mil quinhentos reais)
.

C
onsiderando o grau de zelo profissional, a natureza da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, condeno
as
apelad
a
s,
solidariamente,
ao pagamento
de
honorários advocatícios
sucumbenciais que fixo por equidade em R$ 700,00 (setecentos reais), valor que declaro sujeito a atualização monetária e a juros, a partir da data do encerramento d
e
ste julgamento,
de acordo com a variação da Selic.

Condeno as apeladas, também, ao pagamento das custas do processo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

VOTO COM O RELATOR